Tribunal: TJDFT
Processo: 0730061-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. TAXA DE JUROS. RETIFICAÇÃO DO CONTRATO. AMORTIZAÇÕES. RESTITUIÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE RECÁLCULO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO. INAPLICABILIDADE. Dispõe a súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça, que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. A inversão do ônus da prova depende da constatação da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança de suas alegações, conforme previsto no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Com a retificação do contrato, para constar taxa de juros menor do que a efetivamente cobrada, as amortizações realizadas em data anterior à alteração devem ser recalculadas conforme a data de cada pagamento. A restituição em dobro das quantias pagas depende da má-fé do credor, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não restou demonstrado na hipótese dos autos.